Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-84.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZIA SANDRA ANDRADE DA CRUZ - CPF: 474.445.761-49 (RECORRENTE), BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO - CPF: 652.109.641-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PLANO CONTRATADO. COBRANÇA ACIMA DO PACTUADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INSISTÊNCIA NA COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais em que a Autora LUZIA ANDRADE DA CRUZ, afirma é consumidora dos serviços da reclamada e que a partir de Junho/2018 sofreu cobranças indevidas. Afirma que em Outubro/2018 conseguiu alterar o seu plano para um valor de 67,10, contudo, as faturas não vieram de acordo com o valor contratado. Em decorrência disso, resolveu realizar o cancelamento, todavia, a reclamada efetuou a cobrança de uma multa rescisória. Razão pela qual requer a indenização pelos danos morais e materiais padecidos.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. A simples cobrança, ainda que por obrigação indevida, não gera direito a reparação por dano moral, mas se a consumidora buscou solucionar o problema administrativamente e, ainda sim, persistem as cobranças acima do pactuado, inclusive com a cobrança da multa de fidelização, fato que gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização desta natureza.

4.
Quantum
indenizatório que não merece ser alterado, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

5.
SENTENÇA MANTIDA.

6.
RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais em que a Autora LUZIA ANDRADE DA CRUZ, afirma é consumidora dos serviços da reclamada e que a partir de Junho/2018 sofreu cobranças indevidas, as quais aumentaram significativamente o valor de suas faturas. Ressalta que por diversas vezes entrou em contato com a reclamada para contestar a fatura, porém, as cobranças a maior sempre continuavam. Afirma que em Outubro/2018 conseguiu alterar o seu plano para um valor de 67,10, contudo, as faturas não vieram de acordo com o valor contratado. Em decorrência disso, resolveu realizar o cancelamento, todavia, a reclamada efetuou a cobrança de uma multa rescisória. Razão pela qual requer a indenização pelos danos morais e materiais padecidos.

Contestada a ação foi
proferida sentença de parcial procedência, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR a Reclamada OI S.A. a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante LUZIA SANDRA ANDRADE DA CRUZ, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) CONDENAR a Requerida OI S.A.
a devolução ao reclamante LUZIA SANDRA ANDRADE DA CRUZ da importância de R$ 750,36 (setecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos) a título de dano material
, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ);

A Recorrente OI S/A interpôs Recurso Inominado, pugnado pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020